Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721489-48.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM PLATINE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ATRIUM PLATINE DESPACHO A Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos presentes autos para rejulgamento em razão de aparente desconformidade com a decisão proferida no Recurso Especial n. 1.937.887/RJ onde foi realizada a revisão da tese fixada no Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça (id 61591938). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 414 do Superior Tribunal de Justiça e a sua aplicação no caso concreto no prazo de quinze (15) dias. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator